Tribunal: TJDFT
Processo: 0728076-41.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação por embriaguez ao volante e rejeitou preliminares de nulidade, incluindo alegações sobre insuficiência probatória, ilicitude da atuação policial, inexistência de reincidência especifica e possibilidade de substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) existência de omissão quanto aos dispositivos legais citados; (ii) alegada ausência de prova técnica idônea; (iii) questionamento sobre a legalidade da atuação da Polícia Civil; (iv) controvérsia sobre a caracterização da reincidência; e (v) possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão embargada enfrenta de forma clara e suficiente todas as matérias submetidas na apelação, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.
2. O acórdão confirma a suficiência do laudo clínico e dos depoimentos testemunhais, nos termos do art. 306, §2o, do CTB, afastando a necessidade de teste do etilômetro.
3. A atuação da Polícia Civil é considerada lícita, pois amparada pelo dever legal de efetuar prisão em flagrante previsto no art. 301 do CPP.
4. A agravante da reincidência é corretamente aplicada com base em condenação anterior transitada em julgado, independentemente da especificidade do delito.
5. A decisão embargada analisa e afasta a possibilidade de substituição da pena, considerando a reincidência e os as circunstâncias judiciais desfavoráveis (arts. 44 e 33 do CP).
6.Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, sendo inviável a atribuição de efeitos infringentes fora das hipóteses excepcionais.
7. O pedido de prequestionamento não autoriza a modificação do julgamento quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão quando a decisão impugnada examina de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, sendo descabida a pretensão de prequestionamento dissociada da demonstração de vícios previstos no art. 619 do CPP.
Dispositivos legais citados: Art. 619 do Código de Processo Penal; Art. 301 do Código de Processo Penal; Art. 306, §2o, da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro); Art. 33, §3o, do Código Penal; Art. 44 do Código Penal; Art. 63 do Código Penal; Art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal; Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1430951, 0007066-57.2017.8.07.0004, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 15/06/2022, PJe 27/06/2022; TJDFT, 0000103-03.2021.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 14/10/2021, PJe 26/10/2021; STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023